Tribunal: STJ
Processo: 0048737-02.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876971 - PE (2025/0079815-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGO BARBOSA DE MENDONCA
ADVOGADA
: JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO - IAUPE
ADVOGADOS
: SHEYZA DIMYTRIA MARIA DOS SANTOS ROCHA -
PE048965
DEMETRIUS JOSÉ MOURA DOS SANTOS - PE032915
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ANTONIO BELTRAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
INCISOS I E II, DO
ART. 1.022,
CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se configura omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de
origem enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos os
argumentos apresentados pelas partes.
2. O julgador não está obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para
fundamentar a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51481911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d1d6300a-6974-44ba-b8ac-30a04bbeac5e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51481911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/10/2025 07:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d1d6300a-6974-44ba-b8ac-30a04bbeac5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876971 - PE (2025/0079815-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGO BARBOSA DE MENDONCA
ADVOGADA
: JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO - IAUPE
ADVOGADOS
: SHEYZA DIMYTRIA MARIA DOS SANTOS ROCHA -
PE048965
DEMETRIUS JOSÉ MOURA DOS SANTOS - PE032915
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: ANTONIO BELTRAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO
CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se configura omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal
de origem enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todos
os argumentos apresentados pelas partes.
2. O julgador não está obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para
fundamentar a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
do STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por EDUARDO RODRIGO BARBOSA DE
MENDONCA, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado
na apelação n. 0048737-02.2020.8.17.2001.
Na origem, cuida-se de ação ordinária proposta por EDUARDO RODRIGO
BARBOSA DE MENDONÇA, objetivando, em suma, a revisão do ato administrativo
que o considerou inapto no teste de aptidão física do concurso público para o cargo de
Oficial da Polícia Militar de Pernambuco, alegando irregularidades na execução do teste
de corrida e do teste abdominal, que teriam prejudicado seu desempenho (fls. 8-13).
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

Foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o
processo (fls. 313-315).
Irresignada, a parte interpôs apelação (fls. 317-324).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO negou
provimento ao recurso, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 390-391):

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PARA INGRESSO NO CARGO DE
OFICIAL DA PMPE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REMARCAÇÃO DE
PROVA PARA DATA DIVERSA DA ESTABELECIDA EM EDITAL.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES
NÃO
COMPROVADAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REMARCAÇÃO
DO
EXAME.
APELAÇÃO
IMPROVIDA.
O cerne da controvérsia reside na avaliação da possibilidade de
1.
remarcação do teste físico, mais precisamente do teste de corrida, para data diversa
da prevista no edital do certame, em virtude de alegadas irregularidades ocorridas na
execução do exame.
No caso dos autos, o candidato se submeteu ao teste de aptidão física na
2.
data designada pelo edital do concurso e foi considerado inapto no exame de corrida
por não ter realizado o mínimo de 2.400 metros no tempo máximo de 11 minutos e
30 segundos exigidos pelo edital.
Da leitura das normas editalícias, depreende-se que o edital previu que
3.
não há possibilidade, “sob qualquer hipótese”, de remarcação do teste físico para
data diversa daquela prevista no edital.
No tema, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese, em repercussão
4.
geral, de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de
segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia,
em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força
maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até
,
15/5/2013
em nome da segurança jurídica” (RE 630.733-RG/DF. Tema 335 da Repercussão
Geral).

, argumenta o apelante que a inexecução completa do teste de
5. In casu
corrida teria sido consequência de alegado “empurrão” realizado por outro
candidato, o que teria gerado a “perda do ritmo” da prova e sua consequente
eliminação.
Observa-se que, mediante solicitação do juízo de 1o grau, as mídias
6.
contendo as filmagens do exame de aptidão física foram acostadas aos autos antes
da sentença e que o magistrado, ao proferir a sentença, constatou que “não há nada
que comprove tenha ele sido empurrado ou perdido o ritmo da prova por conta de
algum esbarrão de outro concorrente”.
A propósito, observa-se que tal constatação é, em verdade,
7.
incontroversa, posto que o próprio apelante afirma em sua peça recursal que “nem o
vídeo amador nem o vídeo oficial mostram o momento do empurrão”.
Ressalte-se que o apelante afirma que o motivo da sua exclusão foi “ter
8.
parado durante a corrida” (hipótese de eliminação constante no anexo V do edital),
alegação essa que entra em dissonância com a afirmação igualmente feita pelo
apelante de que estava “a poucos metros da linha de chegada” e que “estava com
folga no tempo, de modo que, mesmo que fosse andando, chegaria a tempo”, o que,
a propósito, é permitido pelo edital.
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

Ora, se o candidato foi “empurrado” durante a prova e “perde o ritmo”,
9.
não haveria razão para parar sua execução se estava com tanta “folga no tempo”, de
modo que, com permissão do próprio edital, poderia ter andado até a linha de
chegada, em ordem a permitir concluir que o eventual “empurrão” (se, de fato,
existente), não foi a causa determinante para a inexecução da prova pelo candidato.
Do mesmo modo, quanto às alegações de que teria realizado um
10.
percurso maior no teste de corrida, por ter sido “alocado pelos avaliadores na raia 3”
e de que foi prejudicado no teste de abdominal, em razão de erro na contagem do
número de flexões pelo avaliador, tem-se que, além de não terem sido igualmente
comprovadas, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre tais
circunstâncias e o insucesso da prova, seja porque (no caso do teste de corrida), o
candidato afirma que o motivo da sua eliminação foi ter “parado” durante a
execução, em que pese estar com “folga no tempo”, seja porque (no caso do teste de
abdominal), o candidato foi aprovado.
Por fim, quanto à alegação de que havia “superlotação” nas raias, é
11.
certo que os demais candidatos, inclusive os que lograram êxito, executaram as
provas em igualdade de condições, nas mesmas circunstâncias e metodologia de
avaliação a que foi submetido o apelante, em observância ao princípio da isonomia,
intrínseco aos certames públicos.
Deveras, os processos de seleção para o preenchimento de cargos
12.
públicos devem assegurar isonomia de tratamento entre os concorrentes, de modo a
permitir a seleção dos candidatos mais bem qualificados.
Nesse contexto, tem- se que admitir a remarcação do teste de aptidão
13.
física para o apelante, de forma individualizada e diferenciada de todos os demais
candidatos que se submeteram aos padrões estabelecidos no edital, implicaria em
tratamento anti-isonômico em concurso público para provimento de cargo a todos
acessível.
Apelo improvido, à unanimidade.
14.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados, e os
embargos opostos pelo réu foram providos, nos termos da seguinte ementa (fl. 436):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. SANEAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR IMPROVIDOS.
EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade
1.
recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição ou
omissão, de maneira a permitir a exata compreensão do teor do julgado.
Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar
2.
eventual incorreção do julgado vergastado ou de propiciar reexame da própria
questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
No acórdão embargado restou reconhecido que “o próprio apelante
3.
afirma em sua peça recursal que “nem o vídeo amador nem o vídeo oficial mostram
o momento do empurrão”, pelo que concluiu que “o autor não se desincumbiu do
ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito”.
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

A decisão recorrida esclarece, ainda, que “se o candidato foi
4.
“empurrado” durante a prova e “perde o ritmo”, não haveria razão para parar sua
execução se estava com tanta “folga no tempo”, de modo que, com permissão do
próprio edital, poderia ter andado até a linha de chegada, em ordem a permitir
concluir que o eventual “empurrão” (se, de fato, existente), não foi a causa
determinante para a inexecução da prova pelo candidato”.
Quanto ao argumento de que o RE 630.733-RG (Tema 335), citado na
5.
decisão embargada, não se aplica ao caso concreto, tem-se que o referido precedente
assentou a tese, em repercussão geral, de que “inexiste direito dos candidatos em
concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo
contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de
caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda
chamada realizadas até
, em nome da segurança jurídica”, hipótese que se
15/5/2013
aplica ao caso concreto (se de fato existente o alegado “empurrão”).
Por fim, alega o autor/embargante que a norma do edital (item 16.2)
6.
somente veda a segunda chamada doeste físico em razão de “situação não
provocada pela administração do concurso”, “o que claramente não é o caso
concreto”.
Ocorre que, para além da circunstância já explicitada – de que o alegado
7.
“empurrão” não restou devidamente comprovado nos autos – ressalta-se que a
suposta causa da eliminação do autor (qual seja, “ter parado durante a corrida”, em
razão do “empurrão”) não pode ser considerada como “provocada pela
administração”, pelo que não se amolda à descrição do item 16.2 do edital.
No tocante aos honorários, verifica-se que o valor atribuído à causa (R$
8.
1.000,00 – mil reais) afigura muito baixo, de forma que resultaria na quantia de R$
100,00 (cem reais) a título de honorários.
Nesse cenário, o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 – mil reais)
9.
atrai a aplicação da regra do § 8o do art. 85 do CPC/2015, que embasa a fixação de
honorários sucumbenciais por equidade, sem olvidar dos critérios estabelecidos no
§2o do mesmo artigo.
Nessa moldura, considerados os critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV,
10.
do CPC/2015, tem-se por razoável a fixação do valor dos honorários no valor de R$
1.000,00 (mil reais), devendo, entretanto, ser suspensa a respectiva exigibilidade,
tendo em vista que o autor litiga sob pálio da justiça gratuita (CPC/2015, art. 98,
§3o).
Embargos de Declaração opostos pelo autor improvidos.
11.
Embargos de Declaração opostos pelo réu providos.
12.
Decisão unânime.
13.

No recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III, alínea , da
a
Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação do art. 1.022, incisos I e II, do
CPC/2015, apontando omissão em relação aos seguintes pontos (fl. 449):

[...] se omitem em promover o
entre o caso concreto e o
distinguishing
precedente obrigatório invocado (RE 630.733-RG/DF. Tema 335 da Repercussão
Geral); deixa de reconhecer a aplicabilidade expressa da vedação do edital à
segunda chance por particularidades do candidato e exclusão de erros causados pelo
Ente Público responsável pelo certame ou que a parada que ocasionou a
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

desclassificação do recorrente se deu em face do empurrão, diretamente
ocasionando a desclassificação; falha em apontar a obrigação legal de garantia de
isonomia para validade do ato administrativo impugnado, com imperatividade de
comprovação mediante registro do ato, consoante estipulado em edital, tudo
inobstante a oposição dos competentes aclamatórios.

Contrarrazões às fls. 487-503 e 522-526.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
inexistência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, sob o argumento de que o acórdão
recorrido enfrentou, de forma fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia, não havendo omissão ou contradição (fls. 528-534).
Interposto agravo em recurso especial às fls. 543-560.
Contrarrazões às fls. 614-632 e 642.
O agravo em recurso especial não foi conhecido pela Presidência desta Corte,
por incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes às fls. 668-
684.
Contrarrazões às fls. 689-692.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls.
696-698, pugnando pelo prosseguimento do feito na forma legal.
Os aclaratórios foram acolhidos com efeitos infringentes para tornar sem
efeito a decisão embargada (fls. 700-701).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A Corte
ao julgar o mérito, adotou os seguintes fundamentos (fls. 386-
a quo,
389; grifos nossos):

Sobre o exame de aptidão física, verifico que as normas editalícias
(Portaria Conjunta SAD/SDS no 84 de
) assim estabelecem:
07/06/2018
[...]
Da leitura das normas acima transcritas, depreende-se que o edital previu
que não há possibilidade, “sob qualquer hipótese” de remarcação do teste físico
,
para data diversa daquela prevista no edital.
No tema, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese, em repercussão
geral, de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de
segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia,
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força
maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até
,
15/5/2013
em nome da segurança jurídica” (RE 630.733-RG/DF. Tema 335 da Repercussão
Geral).
[...]
Por fim, quanto à alegação de que havia “superlotação” nas raias, é certo
que os demais candidatos, inclusive os que lograram êxito, executaram as provas em
igualdade de condições, nas mesmas circunstâncias e metodologia de avaliação a
que foi submetido o apelante, em observância ao princípio da isonomia, intrínseco
aos certames públicos.
Deveras, os processos de seleção para o preenchimento de cargos públicos
devem assegurar isonomia de tratamento entre os concorrentes, de modo a permitir a
seleção dos candidatos mais bem qualificados.
Nesse contexto, tem-se que admitir a remarcação do teste de aptidão física
para o apelante, de forma
e
de todos os demais
individualizada
diferenciada
candidatos que se submeteram aos padrões estabelecidos no edital, implicaria em
em concurso público para provimento de cargo a todos
tratamento anti-isonômico
acessível.
A propósito, confira-se o elucidativo voto condutor proferido pelo Min.
Gilmar Mendes no RE 630.733- RG/DF, acima referenciado:

“Assim, não me parece razoável a movimentação de toda a
máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se
encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame
por motivos exclusivamente individuais e particulares. Trata- se de
obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.
Permitir a remarcação do teste de aptidão física em situações
previsíveis e corriqueiras, abriria precedentes para possibilidade de
adiamento de qualquer etapa do certame, o que causaria verdadeiro
tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração.
[...]
Ora, não é razoável que a Administração fique à mercê de
situações adversas para colocar fim ao certame, deixando os concursos
em aberto por prazo indeterminado. Se cada caso for isoladamente
considerado, conferindo-se tratamento diferenciado a cada candidato
que apresentar doença, a conclusão do processo seletivo poderia restar
inviabilizada”.

Evidencia-se, a meu ver, que o autor não se desincumbiu do ônus de
demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Ademais, ao julgar os aclaratórios de fls. 406-420, fundamentou (fl. 434,
grifos nossos):

O autor/embargante alega, também, que o RE 630.733-RG (Tema 335)
citado na decisão embargada não se aplica ao caso concreto, de modo que o acórdão
teria sido omisso por não “promover o devido distinguishing”, uma vez que,
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

segundo o recorrente, o citado precedente veda a possibilidade de remarcação do
teste de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais e que, no caso, “não
houve uma situação pessoal ou aspecto da individualidade do candidato”.
Sucede que o referido precedente, reproduzido na decisão embargada,
assentou a tese, em repercussão geral, de que “inexiste direito dos candidatos em
concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo
contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de
caráter fisiológico
mantida a validade das provas de segunda

ou de força maior,
chamada realizadas até
, em nome da segurança jurídica”,
15/5/2013
hipótese que se
aplica ao caso concreto (se de fato existente o alegado “empurrão”).
Por fim, alega o autor/embargante que a norma do edital (item 16.2)
somente veda a segunda chamada do teste físico em razão de “situação não
provocada pela administração do concurso”, “o que claramente não é o caso
concreto”.
Ocorre que, para além da circunstância já explicitada – de que o alegado
“empurrão” não restou devidamente comprovado nos autos – ressalta-se que a
suposta causa da eliminação do autor (qual seja, “ter parado durante a corrida”, em
razão do “empurrão”) não pode ser considerada como “provocada pela
administração”, pelo que não se amolda à descrição do item 16.2 do edital.

Assim, constata-se que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta, que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
(AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 435),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51179852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/10/2025 17:16:25
Código de Controle do Documento: d5b1a6fa-6597-4ee5-93b3-241fb359ed79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.876.971 / PE
Número Registro: 2025/0079815-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487370220208172001 487370220208172001
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO RODRIGO BARBOSA DE MENDONCA
ADVOGADA
: JÚLIA DUBEUX AGRA DE SOUZA RAMOS - PE051189
AGRAVADO
: INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE
PERNAMBUCO - IAUPE
ADVOGADOS
: DEMETRIUS JOSÉ MOURA DOS SANTOS - PE032915
SHEYZA DIMYTRIA MARIA DOS SANTOS ROCHA - PE048965
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : ANTONIO BELTRAO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51448339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 0c4b1fe7-637e-42e8-89aa-bb433006dac1

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:47:38
Código de Controle do Documento: 0c4b1fe7-637e-42e8-89aa-bb433006dac1